Tribunal: TJMT
Processo: 0046754-40.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0046754-40.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MANINI - CPF: 021.423.361-83 (EMBARGANTE), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (EMBARGADO), EDUARDO STEFANES SANTAMARIA - CPF: 005.430.001-09 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 938/STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ALEXANDRE MANINI,
em desfavor do acórdão (id. 151800653) que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a aplicação do tema 938/STJ.

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ante a falta de fundamentação, pois deixou de apreciar a pretensão da declaração de ilegalidade quanto à cobrança da corretagem no contrato firmado entre as partes.

Argumenta que a ilicitude da cobrança das taxas de corretagem violam os artigos 6º, incisos III e IV, 31, 39, Incisos I e o Art. 51, Inciso IV todos da Lei nº 8.078/90 (CDC) e aos artigos 421 e 422 do CC.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas.

Recurso tempestivo (id. 152926687).

Contrarrazões (id. 161875660)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissões e contradições ao deixar de analisar a legalidade da cobrança da taxa de comissão de corretagem no contrato de compra e venda.

Na hipótese, o acórdão, ao revés do alegado, analisou o ponto contravertido, qual seja a aplicabilidade do Tema 938/STJ, que fundamenta a negativa de seguimento do Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de precedente qualificado. Vejamos:

“No caso dos autos, foi negado provimento ao recurso de apelação das partes agravantes, mantendo-se a sentença singular que julgou improcedente os embargos monitórios interpostos pela parte recorrente, por julgar válida a cobrança da taxa de corretagem.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do
Tema 938/STJ
, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou, quanto ao Tema 938, que havia informação clara quanto ao pagamento da taxa de corretagem, porquanto, para além de discriminados os valores em recibos apartados do compromisso de compra e venda, destacou-se o valor da comissão no preço total da aquisição da unidade autônoma. É o que se observa do trecho ora colacionado:

‘[...]Cinge-se a controvérsia sobre o direito ou não da empresa recorrida/embargada receber da taxa de comissão de corretagem decorrente da venda do imóvel residencial ao embargante como intermediadora.

A tese ventilada pelo recorrente embasa-se na alegação de ausência de previsão contratual (ID. 91597749 - Pág. 52) quanto a cobrança da taxa de corretagem combatida e abusividade da clausula que transferia a responsabilidade ao consumidor os pagamentos a título de corretagem.

Porém, apesar de não constar expressamente a cobrança da referida taxa no instrumento de compra e venda de unidade imobiliária, o recorrente emitiu 3 (três) cheques nominais à corretora recorrida Urbana Operações e Planejamento Imobiliários Ltda para pagamento do sinal de R$ 11.279,00 (onze mil e duzentos e setenta e nove reais), que inclusive emitiu recibo (ID. 91597749 - Pág. 89) no mesmo valor ao embargante, onde consta expressamente a natureza do valor recebido, e, que o pagamento se referia à “Comissão Imobiliária Parceira”.

Os documentos carreados pela parte recorrida afastam os argumentos de que no contrato de compra e venda da unidade imobiliária
não restou pactuada o pagamento da comissão de corretagem, uma vez que é clara a previsão de cobrança no referido documento, (itens de 1 a 3), de que o pagamento referia-se à “Comissão Imobiliária Parceira”, o que demonstra também que o adquirente tinha plena ciência da exigibilidade da taxa.

Outrossim, na mesma data da elaboração do instrumento particular de compra e venda, foram emitidos, pelo embargante, os cheques nominais à corretora (29.12.2010), dos quais foram compensados os dois primeiros sem qualquer objeção do seu emitente (recorrente
), ficando inadimplido a cártula juntada sob ID. 91597749 - Pág. 20, perquirida na presente ação monitória.

A comissão de corretagem já foi tema de decisão do Superior Tribunal de Justiça, que já pacificou entendimento em julgamento sujeito ao rito do art. art. 1.036 do novo CPC, anterior art. 543-C do CPC/73, de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão. (...)

Portanto, considerando o precedente antes citado, oriundo do STJ, bem como deste tribunal,
se verifica informação clara e destacada do valor envolvido na negociação e a inequívoca ciência do promitente comprador a respeito da cobrança separada do montante envolvendo a comissão de corretagem.

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-presidência, diante dos robustos argumentos, observou que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp nº 1.599.511/SP (
Tema 938
), razão pela qual obstou o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Diante de todo este contexto e, lançando o olhar para as razões constantes da minuta recursal, afere-se que a agravante reprisa os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial.

A despeito das alegações contidas no presente agravo interno, tem-se que a pretensão é a declaração de ilegalidade quanto a cobrança da corretagem, porque, em conformidade com a tese desenvolvida pela parte agravante, não havia cláusula no compromisso de compra e venda contendo esta previsão.

Assim, nota-se que não restaram devidamente impugnadas as razões pelas quais houve a negativa de seguimento com base na sistemática de recursos repetitivos,
porque nada se questionou quanto ao fato de que houve previsão e destaque do valor da comissão de corretagem em documento apartado
,
com ciência do adquirente acerca do pagamento diretamente à corretora
, em sintonia com o dever de informação que rege as relações jurídicas na órbita do direito do consumidor (Tema 938).”

No acórdão, ora embargado, restou assentado, ainda, a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Recorrente, ora Embargante, não demonstrou que o paradigma utilizado pela Vice Presidência - Tema 938/STJ, para negar seguimento ao Recurso Especial, não se aplicava ao caso dos autos, ou que aquele posicionamento estivesse ultrapassado, de sorte que os fundamentos apresentados não foram capazes de alterar a decisão de negativa de seguimento do reclamo.

Percebe-se, portanto, que inexiste qualquer dos vícios apontados, porquanto, repise-se, a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Denota-se, destarte, a ausência de qualquer omissão e contradição, porquanto a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão colegiada em sede de agravo interno, pretende, isso sim, reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023